Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-74.2023.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO COESO. PROVA PERICIAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA ROBUSTA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO DANOS. ADEQUADO.
I – Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas das vítimas, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, aliadas às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento dos crimes de ameaça, lesão corporal e desacato, bem como a contravenção penal de vias de fato.
II - O vínculo familiar entre as testemunhas e as vítimas não prejudica, por si só, a credibilidade dos depoimentos, especialmente quando os fatos ocorreram em ambiente doméstico e na presença dos próprios familiares, que presenciaram as agressões.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente.
V – A contravenção penal de vias de fato se trata de infração que não deixa vestígios, razão pela qual a violência pode ser comprovada pelas demais provas, especialmente pelos relatos da vítima, como ocorreu na presente hipótese.
VI – O laudo de exame de corpo de delito constitui prova robusta da materialidade do crime de lesão corporal, ainda mais quando corroborado pelas declarações das vítimas.
VII - A legítima defesa não se configura quando a versão do apelante não é corroborada por provas nos autos, e, ao contrário, ficou demonstrado que o agente praticou as agressões.
VIII - O crime de desacato se consuma no momento em que o agente desrespeita um funcionário público, independente da reação do ofendido.
IX - A alteração do estado psíquico em razão do uso voluntário de substância entorpecente não obsta a responsabilidade criminal, nos termos do art. 28, II, do CP.
X - Não se aplica o princípio da insignificância quando os crimes envolvem violência ou grave ameaça e quando o réu é reincidente em delitos da mesma natureza.
XI - Deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, porque foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia. No entanto, mostrando-se excessivo o valor arbitrado, cabível a redução do valor.
XII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
XIII - Recurso conhecido e não provido.